Tribunal: STF
Processo: HC 223256
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra decisão de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Incidência da Súmula 606/STF (cf. HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.